Tribunal: TJSP
Processo: 2146369-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sociedade
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – Decisão judicial que deferiu a tutela provisória para o fim de determinar à agravante e ao terceiro interessado que desbloqueiem o acesso do recorrido ao sistema eletrônico de gestão interna denominado "Tasy", garantindo total acesso aos documentos e dados para que a parte exerça de forma plena os seus poderes fiscalizatórios e demais prerrogativas decorrentes do cargo ocupado

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – Decisão judicial que deferiu a tutela provisória para o fim de determinar à agravante e ao terceiro interessado que desbloqueiem o acesso do recorrido ao sistema eletrônico de gestão interna denominado "Tasy", garantindo total acesso aos documentos e dados para que a parte exerça de forma plena os seus poderes fiscalizatórios e demais prerrogativas decorrentes do cargo ocupado na associação, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00 – Alegação de que o recorrido é sócio oculto da empresa Unicárdio, que há crédito da agravante perante a Unicárdio, e que à ordem do terceiro interessado, ingressou com ação judicial, tendo sido deferida liminar para que a prestação dos serviços contratuais e as cobranças fossem realizadas nos termos do contrato originário, sendo certo que há uma situação de conflito diante de empresas que participa e prestam serviços para a associação na qual é diretor médico, sendo criada comissão especial para analisar a situação, razão pela qual a permanência do agravado atrapalharia a conclusão, devendo a decisão ser reformada – Descabimento – O caput do art. 300 do CPC/15 é claro ao apontar que a tutela de urgência exige que haja elementos nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, permitindo ao julgador, norteado em convicções fortes, proferir (embora não apoiado em percepções de certezas absolutas) juízo de 'quase certeza' do direito alegado, não prescrevendo, como regra, sua admissão sem oitiva da parte contrária – Hipótese na qual o recorrido foi eleito para exercer os cargos de Diretor Médico e Conselheiro de Administração, durante o triênio 2020/2023, e assim, diante das funções a serem exercidas pelo recorrido nos cargos a que foi eleito, sendo certo ainda que até então detinha acesso ao sistema Tasy, e a recorrente apenas apresentou um parecer contrário da permanência do recorrente como Diretor Médico, não demonstra o equívoco da r. decisão combatida, que bem apontou que os administradores têm o dever de fiscalizar os atos da gestão da pessoa jurídica (probabilidade do direito), e que diante da não concessão, não conseguiria exercer as suas atribuições legais e estatutárias (perigo de dano e resultado útil do processo) – Ademais, não demonstrado a razão pela qual o acesso traria prejuízo à agravante – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.